Tribunal: TJDFT
Processo: 0745015-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRECEDENTES STJ. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECENTE CONSULTA AO BACENJUD. IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ.
2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.